Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726541-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: A.G.B.D.C. Agravadas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela criança A.G.B.D.C., representada por sua genitora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0714526-13.2024.8.07.0003, assim redigida: “Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao autor. Mantenha-se a anotação. A.G.B.D.C, representado por sua genitora (...), ajuizou ação, submetida ao procedimento comum, em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., partes qualificadas nos autos. Em breve síntese, o autor diz que é beneficiário do plano de saúde operado pela ré AMIL e administrado pela ré QUALICORP. Diz que recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e que se encontra em tratamento autorizado pelos requeridos. Informa que foi comunicado, em 30/04/2024, do cancelamento do plano de saúde a partir do dia 31/05/2024. Teceu considerações jurídicas e apresentou documentos. Em sede de tutela provisória, requer seja determinado aos réus “solidariamente, que mantenham o plano de saúde da parte autora”. O Ministério Público se manifestou em id. 198549439, pugnando pelo deferimento da tutela pretendida. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor não são relevantes, nem encontram respaldo em prova idônea. Explico. O plano de saúde contratado pelo autor é “Coletivo por Adesão”. Anteriormente, a revogada Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, impunha que a comunicação do cancelamento unilateral fosse efetuada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, a vigente Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS não mais prevê essa exigência. Veja-se: “Seção III Do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão Subseção I Da Definição Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985. §1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. §2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário. Art. 16. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 15 desta resolução só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos um ano, exceto as pessoas jurídicas previstas nos incisos I e II daquele artigo”. De modo diverso, dispõe que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes” (art. 23). Observa-se no item 7 do contrato de ID 197754060, p. 5, ser possível a rescisão do contrato, por escrito, com antecedência não inferior a 30 (trinta) dias: “Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias”. A carta de ID 196434213 foi enviada ao autor com a antecedência contratualmente fixada e convidado a contratar novo plano de saúde. Observa-se, assim, o cumprimento da exigência para a rescisão do contrato por iniciativa unilateral. Esse entendimento está em consonância com precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO DA ANS 195/2009, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS, VIGENTE À ÉPOCA DA RESILIÇÃO. CUMPRIMENTO. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA SEM CARÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 488/2022 DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sujeição ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações ao postular tutela antecipatória de mérito, conforme art. 300 do CPC. 2. Abusividade não demonstrada do plano de saúde ao rescindir unilateralmente o contrato. Conduta em consonância com art. 17, caput e parágrafo único, da Resolução da ANS 195/2009, vigente à época da contratação, e com o art. 23 da Resolução 557/2022 da ANS, vigente à época a resilição, a qual estabelece que, quanto à possibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde, as "condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 2.1 A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não se caracteriza abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 3. Beneficiário que olvidou a oportunidade de migração a ele concedida para outra operadora de plano de saúde de sua preferência, sem necessidade de cumprir novo prazo de carência, e que, ao que indica o conjunto probatório, está acobertado outro pelo plano de assistência à saúde. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não verificado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1839171, 07489425020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, é possível inferir das mensagens apresentadas em id. 198603091, id. 198603093 e id. 197752433 que, nesta cognição sumária, a representante legal do autor recebeu a carta de permanência do plano de saúde réu no dia 18/05/2024, ainda em tempo hábil para contratar outro plano de saúde. Por fim, cumpre ressaltar que é inaplicável ao presente caso o entendimento firmado pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos. Diz o mencionado tema: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Nestes autos não consta informação acerca de risco de morte ou à incolumidade física do autor se o tratamento for interrompido, o que afasta, portanto, a incidência do tema 1.082 do STJ. Desse modo, não vislumbro uma alta probabilidade do direito afirmado pelo autor a fim de justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 60874140), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravado nos autos do processo de origem, consistente na determinação de manutenção da prestação do serviço de plano de saúde fornecido pelas recorridas, pois estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Verbera que firmou com as recorridas, aos 15 de maio de 2021, negócio o jurídico referente de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, sendo que os pagamentos das prestações correspondentes têm sido efetuados dentro do prazo de vencimento. Argumenta que foi informado, mediante correspondência eletrônica enviada pela sociedade anônima agravada Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A, aos 30 de abril de 2024, a respeito da extinção, por meio de resilição unilateral, do contrato celebrado entre as partes. Destaca que está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista e epilepsia, de modo que a repentina suspensão dos efeitos do contrato aludido, sem a prévia comunicação em prazo razoável, tem potencial de acarretar o agravamento dos sintomas das moléstias e piora de seu quadro de saúde. Defende ainda a aplicabilidade ao caso concreto da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1082, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado na origem e, assim, assegurada a manutenção dos serviços contratados. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Por ocasião da interposição do presente recurso foi marcada pelo advogado do agravante a opção de requerimento liminar no sistema de peticionamento eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora o recorrente não tenha especificado com maiores detalhes a natureza do provimento liminar almejado. O exame das razões recursais, da pretensão exercida e do teor da decisão interlocutória agravada revela, no entanto, que a postulação se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela de provisória de urgência deduzido pelo agravante nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém destacar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do plano de saúde contratado pelo agravante diante da alegação de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, necessários para o deferimento da tutela emergencial por ele requerida na origem. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que o recorrente pretende continuar a fruir os serviços prestados pelas recorridas e tem efetuado dentro do prazo o pagamento das parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. É preciso considerar que no caso em deslinde a resilição unilateral do contrato de plano de saúde teve a seguinte justificativa (Id. 60874153): “Ao longo dos últimos anos, o Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Coletivo por Adesão firmado entre a Amil e a Qualicorp vem gerando prejuízo acumulado à Operadora, resultando em altos índices de reajuste, que ainda assim não foram suficientes para reverter a situação do contrato. Diante disso, a Amil exercendo as regras contratuais aplicáveis, decidiu pela rescisão unilateral contrato ao qual você está vinculado. Desta forma, informamos que seu plano de saúde da Amil será cancelado a partir do dia 01/06/2024.” Em relação à possibilidade de resilição unilateral convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os contratos coletivos, porém, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicação também aos casos de contratos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação da matéria pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde, não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, à qual das hipóteses previstas na norma de regência a situação do recorrente se ajusta. Ademais, além de não ser possível constatar a existência de notificação prévia do recorrente em prazo razoável, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem parecem revelar que a pretendida extinção da relação contratual não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente. Não há como deixar de considerar que o recorrente necessita do serviço de saúde contratado, pois está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista e epilepsia (Id. 60874147, Id. 60874148 e Id. 60874156), sendo certo que o paciente “apresenta dependência completa para atividades da vida diária”, de modo que a interrupção abrupta do tratamento tem potencial para interferir na qualidade de vida do recorrente. Diante desse contexto, parece ter sido frustrada a legítima expectativa de prestação dos serviços que o recorrente acreditava estar à sua disposição. Nesse sentido examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1386906, 07287081820218070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. 1. O dever de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, imposto às operadoras de planos coletivos, a princípio, somente se aplica àquelas que comercializem planos nas referidas modalidades. Artigo 3o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU). 2. O fato de a operadora não comercializar plano individual, entretanto, não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde similar, na hipótese de resilição do contrato coletivo mantido entre as partes, por ato unilateral da operadora do plano de saúde. 3. A finalidade do artigo 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. 4. O dever de continuidade da assistência à saúde do beneficiário não pode ser ignorado pela operadora de planos de saúde, cujo dever é proporcionar a referida assistência sem abusivas interrupções. O objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1350209, 07149859420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da antecipação da tutela recursal consiste, portanto, no único meio de assegurar que o agravante não fique totalmente desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. Aliás, é importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à hipótese. É preciso acrescentar que jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Nesse sentido, especificamente, em relação à moléstia que acomete o recorrente, examinem-se os seguintes acórdãos da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde. 2. A despeito de ter a recorrente afirmado que a resilição unilateral do negócio jurídico foi promovida com observância das normas jurídicas aplicáveis, verifica-se que a notificação extrajudicial com informações a respeito do interesse na extinção da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes foi encaminhada para endereço eletrônico diverso do indicado por ocasião da celebração do negócio jurídico. 2.1. Ademais, trata-se de criança com apenas 4 (quatro) anos de idade, que necessidade de acompanhamento médico constante, em razão de ter sido diagnosticada com ‘Transtorno do Espectro Autista (TEA)’ 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1798466, 07400340420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de ‘falta de atendimento aos critérios técnicos’. Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1777624, 07309524620238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é possível constatar que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a extinção da relação contratual, no caso concreto, tem potencial de causar prejuízos ao recorrente caso não mais disponha da assistência médica anteriormente oferecida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que mantenham ou restabeleçam o plano de saúde contratado pelo recorrente até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o caso de eventual descumprimento à presente ordem, sem prejuízo de outras cominações de ordem penal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator